Tribunal: TJSP
Processo: 1013374-10.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Difamação – Sentença absolutória – Ausência de dolo específico – Improcedente – Querelado que confessou ter publicado comentário em rede social da querelante, imputando-a, de forma detalhada, o exercício de atividade de prostituição – Forma e conteúdo do discurso que permite identificar sua destinação a terceiros – Fato lesivo à reputação da vítima – Condenação – Crime

Ementa:
Apelação – Difamação – Sentença absolutória – Ausência de dolo específico – Improcedente – Querelado que confessou ter publicado comentário em rede social da querelante, imputando-a, de forma detalhada, o exercício de atividade de prostituição – Forma e conteúdo do discurso que permite identificar sua destinação a terceiros – Fato lesivo à reputação da vítima – Condenação – Crime praticado em meio que facilita a difusão da difamação – Pena majorada em 1/3 – Fixação do regime aberto – Substituição por uma multa – Pedido expresso de fixação de valor mínimo para composição dos danos civis – Impossibilidade – Ausência de instrução probatória específica – Precedentes – Recurso a que se dá parcial provimento.